Tribunal: TJDFT
Processo: 0008056-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECADÊNCIA. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. FALHA DE MANUTENÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL.

I – A Construtora-ré é responsável pelo reparo dos vícios construtivos existentes no imóvel, em razão da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC. Rejeitada a prejudicial de decadência.

II – A perícia judicial identificou vários vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Construtora-ré pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor.

III – Apelação desprovida.